Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000509-67.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), PAULO CESAR FERREIRA - CPF: 502.177.716-53 (AUTOR), CELIA REGINA TRAVAGINI - CPF: 329.674.381-20 (REU), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA No 1000509-67.2019.8.11.0000

AUTOR (A):

PAULO CESAR FERREIRA

REU(S):

CELIA REGINA TRAVAGINI

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS

– FUNDAMENTO NO ARTIGO

966 INCISO V DO CPC/15 – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE PREPARO – INTIMAÇÃO DIRECIONADA A PROCURADOR COM PODERES REVOGADOS – NULIDADE POR AUSÊNICA DE INTIMAÇÃO – JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM RESERVA DE PODERES – PEDIDO EXPRESSO PARA QUE TODAS AS PUBLICAÇÕES FOSSEM DIRECIONADAS APENAS A NOVA CAUSÍDICA – VIOLAÇÃO À LETRA DA LEI – PREJUÍZO DEMONSTRADO – NULIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO RESCINDIDA – PROCEDÊNCIA.

Admite-se a ação rescisória como instrumento processual excepcional, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15.

Assim, torna-se possível o ajuizamento da ação rescisória com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica, tal como a ausência de intimação do causídico devidamente constituído nos autos, motivo pelo qual se deve rescindir a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo, tendo em vista a ausência de intimação da parte por meio de seu procurador devidamente constituído, em ofensa ao artigo 272, § 5o, CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA No 1000509-67.2019.8.11.0000

AUTOR (A):

PAULO CESAR FERREIRA

REU(S):

CELIA REGINA TRAVAGINI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Ação Rescisória com pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
PAULO CESAR FERREIRA
com o objetivo de rescindir decisão monocrática da Primeira Câmara de Direito Privado que, em 04/05/2018 (ID 5685685), por decisão proferida pelo Relator Des. João Ferreira Filho, não conheceu do recurso de apelação no 106873/2017 interposto em face de
CÉLIA REGINA TRAVAGINI
– autora da ação originária – e manteve a sentença que julgou procedente a
Ação de Sobrepartilha de Bens
ajuizada pela ora requerida, declarando que esta faz jus a 50% dos valores dos imóveis citados na inicial.

Inconformado, sustenta o autor que a decisão monocrática há que ser rescindida, por violar manifestamente norma jurídica, nos termos do artigo 966, inciso V, do CPC/15.

Alega que, em 02/10/2017, protocolou petição comunicando a constituição da advogada - Dr. Danielle Cristina Barbato da Silva, requerendo a juntada da respectiva procuração e que todas as intimações e publicações fossem expedidas exclusivamente em nome da nova causídica, no entanto, todas as intimações referentes ao recurso de apelação subscrito pela advogada constituída, foram direcionadas apenas e tão somente ao advogado com poderes revogados - Dr. Ronaldo Moreira Reis, o que leva à nulidade do acórdão rescindendo.

Sustenta que em razão da ausência de intimação da procuradora constituída nos autos, à época da publicação das decisões cujo descumprimento resultou no desconhecimento do recurso de apelação, levaram à manutenção da sentença que equivocadamente determinou a partilha de bens não pertencentes ao requerente, acarretando prejuízo à parte.

Aduz que o não conhecimento do recurso de apelação criou obstáculo intransponível à discussão acerca dos valores e tamanho correto das áreas correspondentes aos bens objeto do litígio (área de 25.083,73 hectares - ação originária), quais sejam: a Gleba Antonieta e a Fazenda Galiléia (área de 1.064 hectares - indicada como correta).

Além disso, sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica, ao argumento de que não houve pronunciamento acerca das alegações e documentos juntados aos autos quando da apresentação da contestação, limitando-se o juízo singular a declarar a divisão dos bens na proporção de 50%, deixando de delimitar as áreas objeto da sobrepartilha.

Afirma, ainda, que as nulidades acima indicadas resultaram na condenação do requerente a dividir áreas de bens imóveis superiores àquelas de sua propriedade e a condenação em honorários sucumbenciais em valor que não corresponde à realidade da causa, resultando em prejuízos irreversíveis.

Assim, alega que só tomou ciência da decisão rescindenda quando da citação do executado intimando-o para efetuar o pagamento dos honorários em 3 dias, ocorrida em 09/11/2018 via DJE no 10.374, tendo em vista o desconhecimento do desfecho do recurso de apelação por ela interposto, o que ensejou o protocolo da Petição de Chamamento do Feito à Ordem, na qual relatou a ocorrência de vícios que levariam à nulidade processual.

Ao final, afirma que recebida a Petição de Chamamento do Feito à Ordem pelo relator do recurso de apelação, este indeferiu o pedido ao argumento de que já havia ocorrido o trânsito em julgado e que a única forma de alteração da decisão seria por meio ao ajuizamento da ação rescisória.

Sob tais argumentos, propôs a presente
Ação Rescisória
, sustentando a ocorrência de violação ao inciso V do artigo 966 do CPC/15, requerendo a concessão dos efeitos da tutela de urgência para suspender a execução da sentença, com a consequente procedência da presente rescisória para que seja anulada a decisão monocrática rescindenda tendo em vista a nulidade de todos os atos processuais não publicados em nome da causídica regularmente constituída nos autos.

A liminar recursal foi deferida ID 7228439.

Sem contestação ID 7800103.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, se manifesta pelo julgamento da demanda e comunica que na hipótese dos autos não há interesse público a legitimar a intervenção ministerial (ID 41267967).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA No 1000509-67.2019.8.11.0000

AUTOR (A):

PAULO CESAR FERREIRA

REU(S):

CELIA REGINA TRAVAGINI

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

É cediço que os vícios aptos a permitir a admissibilidade da ação rescisória estão previstos em um rol restritivo, nos oito incisos do artigo 966 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I – se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II – for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV – ofender a coisa julgada;

V – violar manifestamente norma jurídica;

VI – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII – obter o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Depreende-se do dispositivo acima que a ação rescisória não se presta simplesmente à reapreciação da matéria sobre a qual se operou a coisa julgada.

Nesse sentido lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,
verbis
:

"Ação rescisória é uma ação que visa desconstituir a coisa julgada. Tendo em conta que a coisa julgada concretiza no processo o princípio da segurança jurídica - substrato indelével do Estado Constitucional - a sua propositura só é admitida em hipóteses excepcionais, devidamente arroladas de maneira taxativa pela legislação (art. 966, CPC).".
(in Comentários ao Código de Processo Civil, vol. XV, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 306)
.

Da análise da documentação que instruiu o processo (ID 5688010), constata-se que, de fato, foi proferido despacho determinando a intimação da parte apelante, ora autora, para o recolhimento das custas do recurso interposto, sob pena de deserção.

Porém, verifica-se da intimação juntada aos autos desta rescisória no movimento ID 5685688, que a intimação para o recolhimento das custas recursais se deu apenas e tão somente em nome do advogado com poderes revogados - Dr. Ronaldo Moreira Reis, conforme afirma a parte autora, o que levou à decretação da deserção e o consequente não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo autor.

Na sequência, constata-se que foi realizado o protocolo de Petição de Chamamento do Feito à Ordem para tornar sem efeito todos os atos processuais praticados à época da publicação das decisões cujo descumprimento resultou no desconhecimento do recurso de apelação, tendo em vista a existência de pedido expresso na petição de juntada da procuração para que, a partir de 02 outubro de 2017, todas as publicações fossem direcionadas única e exclusivamente em nome da Dra. DANIELLE CRISINA BARBATO DA SILVA (IDs 5685687 e 5685690).

No entanto, em razão do trânsito em julgado, a referida petição não pode ser analisada, sob pena de violação à coisa julgada, sendo indeferido o pedido, com a consequente extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15, conforme trecho abaixo transcrito (ID 5685691):

“(...) Ocorre que, transitada em julgado a decisão proferida por este Tribunal, que julgou deserto o recurso de apelação interposto pelo ora requerente contra a sentença proferida em primeiro grau (cf. ID 5319420 - Pág. 3 – Certidão de Trânsito em Julgado lançada às fls. 398 do RAC 106.873/2017), não é mais possível ao julgador imiscuir-se na análise das questões já decididas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Ainda que haja alegação de nulidade da intimação dos atos processuais, que culminou na decretação da deserção e no não conhecimento do apelo interposto pelo requerente, a rescisão do julgado somente seria possível por meio do ajuizamento da competente ação rescisória, por suposta violação a dispositivo de lei, qual seja, o artigo 272, §§ 2o e 5o, do CPC/2015, mesmo porque os autos da ação de

(Número Único 678-13.2011.811.0013 – Proc. no 109/2011 – “Sobrepartilha” Código 60338), cuja sentença foi alvo do Recurso de Apelação no 106.873/2017, já foram devolvidos para a primeira instância em 13/06/2018 (cf. ID 5319420 - Pág. 3), e, por isso, sequer é possível aferir, por meio desta petição e dos documentos a ela acostados, a veracidade da alegação de que a procuradora do requerente já estava regularmente constituída nos autos em questão, e que as publicações foram dirigidas a advogado que não mais o representava. (...).”

Desta forma, resta evidente a ausência de intimação da advogada constituída nos autos, o que caracteriza violação à regra prevista no § 5o do artigo 272 do CPC/15, e consequente prejuízo à parte autora.

Isso porque, o artigo 272, § 5o, CPC/15 prevê expressamente a necessidade de intimação do causídico devidamente constituído nos autos, sob pena nulidade dos atos processuais por violação a literalidade da lei,
verbis:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 5o
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
.

Assim, nos termos do que dispõe o inciso V do artigo 966 do CPC/15, constata-se que o caso dos autos compreende a hipótese de cabimento da ação rescisória, pois não houve a intimação da autora na pessoa de seu advogado, mesmo existindo pedido expresso na petição de juntada da procuração (IDs 5685687 e 568587).

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OUTORGA
DE PROCURAÇÃO
A UM
NOVO
PATRONO
SEM RESERVA DE PODERES.
REVOGAÇÃO TÁCITA
DO
MANDATO ANTERIOR. JULGAMENTO
DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
DEFENSOR CONSTITUÍDO. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM,
DE
OFÍCIO.
1. Nos termos da Jurisprudência deste Superior Tribunal
de
Justiça, a outorga
de poderes
a um
novo
patrono,
sem reserva
quanto aos
do
antigo advogado, revoga tacitamente o mandato anterior. 2. Hipótese em que há flagrante constrangimento ilegal, ante a
ausência de intimação do novo
defensor em relação à data da sessão
de
julgamento
do
apelo defensivo, sendo que a publicação em Diário Oficial se deu em nome da advogada anteriormente constituída, tornando nulo o acórdão proferido, por cerceamento
de
defesa
.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida,
de
ofício, para declarar a nulidade absoluta
do
acórdão proferido nos autos da Apelação n.o 0000560-22.2010.8.05.0051, desconstituindo o trânsito em julgado
do
feito, a fim
de
que o referido recurso seja novamente julgado, agora com a prévia
intimação
pessoal
do
defensor da data da sessão
de
julgamento.”
(HC 359.619/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016)
. (g. n.).

No mesmo sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO
RESCISÓRIA
– INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – RÉU QUE NO CURSO DO PROCESSO PASSOU A SER REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA –
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DELA (DEFENSORIA) DOS ATOS PROCESSUAIS, INCLUSIVE DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - INCISO V DO ARTIGO 966 DO CPC – CONFIGURAÇÃO – NULIDADE DO FEITO – PREJUÍZO MANIFESTO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – AÇÃO PROCEDENTE. Deve ser acolhida preliminar de intempestividade da contestação quando protocolada além do prazo legal.
Cabível a Ação
RESCISÓRIA
para a correção de vício de nulidade decorrente de
AUSÊNCIA
de
INTIMAÇÃO
pessoal da Defensoria Pública de atos processuais, inclusive da designação de audiência de instrução, sendo manifesto o prejuízo da parte assistida
.”
(N.U 1008287-25.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/07/2019, publicado no DJE 08/07/2019).

Portanto, diante da violação ao que dispõe a regra do artigo 272, § 5o, CPC/15 e ao flagrante prejuízo causado à parte autora, a procedência da demanda é medida que se impõe, pois presentes as hipóteses de cabimento insculpidas no artigo 966 do CPC/15.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC/15, para anular decisão monocrática rescindenda em razão da nulidade de todos os atos processuais realizados após 02/10/2017, tendo em vista a ausência de intimação da causídica constituída nos autos.

Ainda, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do que dispõe os §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020